Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000712-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR - CPF: 018.836.271-17 (AGRAVADO), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1000712-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE – PROBABILIDADE DEMONSTRADA NA ORIGEM -
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1000712-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1015523-81.2023.8.11.0055,
determinou que a agravante providencie o tratamento indicado ao agravante, com equipamentos e insumos necessários à sua realização, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$ 500,00(quinhentos reais).

A parte agravante aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da liminar. Afirma que no contrato havido entre as partes não há previsão de cobertura do procedimento cirúrgico indicado ao agravado.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 198543158.

A antecipação de tutela foi deferida por meio da decisão de Id. 199281153.

Contrarrazões apresentadas no Id. 200570663, refutando a razão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024